Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ALVES DE OLIVEIRA e FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA em face do despacho (ID 24354621 - pág. 1/2), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de conhecimento no 0715598-23.2020.8.07.0020, ajuizado por AMÉLIA MOREIRA TAITSON em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – em recuperação judicial, assim manifestou-se: Converto o julgamento em diligência. Anote-se o nome da administradora judicial da empresa requerida nomeada conforme decisão contida no ID 84591479 – Pág. 7-8: PRESERVA-AÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 33.866.330/0001-13, a qual deverá ser intimada do presente processo e demais atos processuais, via DJe, na pessoa do Dr. Bruno Galvão Souza Pinto de Rezende, OAB/RJ 124.405. O deferimento de recuperação judicial da sociedade comercial implica a suspensão das ações de execução movidas contra a empresa beneficiada. Não suspende, todavia, os processos em que se demanda quantia ilíquida, conforme estipulado no art. 6o da Lei 11101/05: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. ... No mais, analisando a certidão de matrícula de ID 77734560, verifica-se que o imóvel em questão está hipotecado em favor do BANCO DO BRASIL S.A., razão pela qual a baixa do gravame interfere não só na esfera jurídica da ré, mas também do credor hipotecário. A Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora seja aplicável na hipótese vertente, não afasta a necessária participação do agente financeiro na ação em que se pleiteia a baixa do gravame para regularização do bem. Portanto, não tem como a pretensão autoral prosseguir sem que o credor hipotecário seja citado para compor a lide, uma vez que ele é litisconsorte necessário, notadamente diante das alegações da requerida de que a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estaria a cargo do agente financeiro. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPÓTECA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula n. 308). 3. Independentemente da efetiva ciência do promitente comprador a respeito do gravame incidente sobre o imóvel adquirido, de natureza residencial ou comercial, o adimplemento da totalidade do preço gera obrigação de baixa da hipoteca e de outorga da respectiva escritura pública de compra e venda, no prazo contratual ajustado. 4. A baixa do gravame hipotecário que recaiu sobre o imóvel já quitado configura responsabilidade solidária entre a promitente vendedora e o agente financiador, de modo que ambos os réus devem responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. 5. Constatado que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência se mostra compatível com os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a redução pretendida pelo banco réu/apelante. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1299190, 07270935820198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, DETERMINO a inclusão na lide do credor hipotecário BANCO DO BRASIL S.A. Cite-se a referida parte para responder aos termos da presente demanda. Intimem-se. (grifeif) Em suas razões (ID 19902201), os agravantes alegam que a legislação exige a presença de interesse jurídico e não apenas interesse econômico para legitimar a intervenção de terceiros e que “o reflexo da sentença atingirá apenas financeiramente o Requerente à Intervenção ou inclusão a lide desta instituição financeira (BANCO DO BRASIL S/A)” (ID 24354615 - pág. 3). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que não seja admitida a intervenção de terceiro ou a inclusão a lide da instituição financeira, ora credora hipotecária (Banco do Brasil S/A), no processo. É o relatório. DECIDO. De início, esclareço que, embora o ato impugnado tenha sido classificado como “despacho”, o juízo de piso, ao determinar a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, praticou ato de cunho decisório e inovador, razão pela qual, entendo tratar-se de decisão passível de impugnação via agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil. Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do mesmo Diploma Processual). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir a liminar pretendida. Com efeito, por ora, não há que se falar em probabilidade do direito vindicado, visto que a situação fática impeditiva de baixa do gravame, faz refletir sobre a necessidade de inclusão do Banco do Brasil na presente demanda, para fins de tornar exequível o comando da futura sentença. Na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência prima facie, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.